Tribunal: TJSP
Processo: 2219235-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – AIIM – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO REFERIDO IMPOSTO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – AIIM – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO REFERIDO IMPOSTO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO INTEGRAL DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos, integralmente. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados, de forma integral. 3. Prova documental, produzida nos autos, insuficiente e inapta à demonstração, de plano e integralmente, da suposta irregularidade verificada na autuação fiscal. 4. Necessidade de dilação probatória, especialmente, a produção de prova pericial contábil, tal como admitida pela própria parte agravante. 5. Saldo credor, acumulado no período de fiscalização, aparentemente, consumido nos lapsos subsequentes. 6. A mera declaração de vontade unilateral da parte agravante, no sentido de que a mercadoria envolvida na operação ora questionada, apresentava similaridade no âmbito nacional, não tem o condão de permitir, por si só, a desconsideração da presunção de legitimidade do ato administrativo (Autuação Fiscal). 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, somente, na hipótese do depósito integral, em espécie, do montante devido ao Ente Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 9. A matéria jurídica arguida deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 10. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento parcial da tutela provisória de urgência; b) determinação para o recálculo da incidência dos juros de mora, superiores à Taxa SELIC, relativamente ao Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.119.829-3, decorrente do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; c) autorização para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o efetivo recálculo. 11. Decisão, recorrida, ratificada. 12. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.